Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FURTO DE USO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ABRANDAMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No furto de uso, o agente retira o bem da posse da vítima por breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem e, portanto, sem ânimo de assenhoreamento.
2. Na apropriação indébita, o agente recebe o bem da vítima de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente.
3. Não se verifica a confissão qualificada quando o réu nega a prática do furto, afirmando que a vítima emprestou o bem, sem confessar, portanto, as elementares do tipo penal.
4. Configurada a reincidência, incabível o aumento em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base sem fundamentação concreta. Assim, necessário o redimensionamento da pena intermediária.
5. Admitida a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência, por observância à Súmula no 269 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena corporal definitiva.